Tribunal: STF
Processo: RE 78633
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM FATOS E CIRCUNSTANCIAS DOS
AUTOS. DECISÃO QUE CONSIDERA SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL O
IMPETRANTE NÃO DESATENDE, POR ESSE MOTIVO, O PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ART. 118). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.